Tribunal: TJSP
Processo: 1022067-30.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – OPERAÇÃO FRAUDULENTA – celebração de contrato de financiamento de veículo por golpista em nome da apelada – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – OPERAÇÃO FRAUDULENTA – celebração de contrato de financiamento de veículo por golpista em nome da apelada – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – perturbação ao estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – hipótese de aplicação da teoria do desvio produtivo – dano moral efetivamente existente – sentença mantida neste aspecto.

DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização e que, evidentemente, não comporta redução – sentença mantida neste tópico.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – responsabilidade extracontratual – incidência a partir da data do evento danoso – aplicação da Súmula no 54 do STJ – sentença mantida nesta parte.

DANO MATERIAL – QUANTIA DESEMBOLSADA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – contratação de advogado que não traduz dano material – orientação do STJ – remuneração do procurador da parte que será aquela arbitrada pelo juiz a título de sucumbência nas fases do processo – sentença reformada no ponto.

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO APELANTE – concordância da apelada para evitar outras consequências em seu desfavor – reconhecida a fraude na contratação e a disponibilização do valor de R$ 24.594,67 na operação, determina-se que o veículo Ford Fiesta Rocam Hatch - 4P - Completo - (Pulse/Class/Perfor.) 1.0 8v(Flex) - 2012, Placa FFP2809, Chassi 9BFZF55A6D8400274 e Renavam 488237343, objeto do contrato no 083820475, seja transferido para o nome do apelante (Banco Pan S/A) – observação no sentido de que, considerado que houve informação do apelante que já se deu a quitação do financiamento, ficam expressamente ressalvados eventuais direitos de terceiro de boa-fé pertinentes ao veículo.

Resultado: recurso parcialmente provido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022067-30.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO PAN S/A, são apelados ANA CAROLINA RIBEIRO CHAVES DE
GOUVEA e MARCIO CARLOS DA SILVA & CIA LTDA - EPP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com observação e determinação, V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
VOTO No: 25397
APEL. No: 1022067-30.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: LUIS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
APTE.: BANCO PAN S/A
APDO.: ANA CAROLINA RIBEIRO CHAVES DE GOUVEA
INTDO.: MÁRCIO CARLOS DA SILVA & CIA LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PROCEDENTE

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

OPERAÇÃO
FRAUDULENTA celebração de contrato de financiamento de
veículo por golpista em nome da apelada indevida manipulação de
dados responsabilidade objetiva artigo 14 do CDC ato de terceiro
que não elide a responsabilidade do apelante caso fortuito interno
precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo

perturbação ao estado de espírito da apelada que se mostrou ocorrida
situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do
dano moral hipótese de aplicação da teoria do desvio produtivo
dano moral efetivamente existente sentença mantida neste aspecto.
DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO fixação em R$
10.000,00 (dez mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato,
proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo
que compõe a indenização e que, evidentemente, não comporta
redução sentença mantida neste tópico.
JUROS DE MORA
TERMO INICIAL
responsabilidade
extracontratual incidência a partir da data do evento danoso
aplicação da Súmula no 54 do STJ sentença mantida nesta parte.
DANO MATERIAL
QUANTIA DESEMBOLSADA PARA

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS contratação de advogado que não traduz dano
material orientação do STJ remuneração do procurador da parte
que será aquela arbitrada pelo juiz a título de sucumbência nas fases
do processo sentença reformada no ponto.
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO
APELANTE
concordância da apelada para evitar outras
consequências em seu desfavor reconhecida a fraude na contratação
e a disponibilização do valor de R$ 24.594,67 na operação, determina-
se que o veículo Ford Fiesta Rocam Hatch - 4P - Completo -
(Pulse/Class/Perfor.) 1.0 8v(Flex) - 2012, Placa FFP2809, Chassi
9BFZF55A6D8400274 e Renavam 488237343, objeto do contrato no
083820475, seja transferido para o nome do apelante (Banco Pan S/A)
observação no sentido de que, considerado que houve informação
do apelante que já se deu a quitação do financiamento, ficam
expressamente ressalvados eventuais direitos de terceiro de boa-fé
pertinentes ao veículo.
Resultado: recurso parcialmente provido, com determinação e
observação.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e
de débito c.c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência
que a autora Ana Carolina Ribeiro Chaves de Gouvea moveu contra os réus Banco Pan
S/A e Márcio Carlos da Silva & Cia Ltda. A autora alegou que, em março de 2018,
passou a receber ligações e mensagens de cobrança via SMS, referentes a um contrato
de financiamento de veículo no 083820475, realizado junto ao banco réu em 19/12/2017.
Como não realizou tal contratação, entrou em contato com o banco réu. Tomou
conhecimento de que o financiamento se referia ao veículo Ford Fiesta 1.0, ano modelo
2013, vendido pela empresa ré. Consta do contrato que o endereço da contratante é em
Americana. Nunca residiu na referida cidade. A assinatura aposta no contrato diverge da
sua (fls. 39/42). Em razão da fraude na contratação, pediu ao banco réu o cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
do contrato e a suspensão da cobrança. No mês de abril/18, o banco réu enviou
correspondência para informar que o contrato de empréstimo/financiamento no
083820475 estava devidamente quitado (fls. 51). Não obstante, as cobranças
continuaram (fls. 52). Lavrou boletim de ocorrência (fls. 53/54). Na delegacia, foi
informada de que o veículo estava em seu nome. Verificou a existência de multas e
pontos na sua CNH referentes ao referido veículo (fls. 55). O veículo também possui
débitos de IPVA no valor de R$ 1.085,52 (fls. 56). Pediu a concessão da tutela de
urgência para a expedição de ofício ao DETRAN a fim de que fossem retirados os
pontos de sua CNH, referentes às multas relacionadas ao veículo Ford Fiesta, Placas
FFP 2809, bem como à Fazenda Estadual para se abster de cobrar débitos referentes a
tal veículo, evitando, assim, o envio do seu nome ao CADIN. Requereu a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como de todo e qualquer débito
indevidamente apontado em seu nome em razão do contrato de financiamento na
083820475. Pugnou pelo cancelamento, perante o DETRAN e a SEFAZ, do registro em
seu nome referente ao veículo Ford Fiesta, Renavam 488237343, Placas FFP 2809.
Pediu a condenação dos réus no pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 e por dano material no valor de R$ 8.000,00.
A liminar foi deferida “para o fim de determinar ao Detran para
que sejam retirados os pontos da CNH da autora, referente às multas relacionadas ao
veículo FORD FIESTA, placas FFP 2809, bem como à Secretaria da Fazenda Estadual,
a fim de se abster de cobrar débitos referente ao veículo supra mencionado e de inserir
o nome no CADIN, até o final da questão de mérito” (fls. 88/90).
A ação foi julgada procedente (sentença de fls. 302/305,
complementada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 323/324), para o fim
de, tornada definitiva a tutela concedida, ser declarada a inexistência de relação jurídica
e do débito, determinada a expedição de ofício ao DETRAN e SEFAZ para
cancelamento do registro do veículo objeto da demanda com relação à autora, devendo o
réu abster-se de promover a cobrança ou emitir boleto em nome dela. Os réus foram
condenados, de forma solidária, no pagamento do valor de R$ 8.000,00, a título de
indenização por danos materiais (honorários advocatícios contratuais) e de R$
10.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos da correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
partir da data da sentença, nos termos da Súmula n° 362 do STJ, bem como dos juros de
mora, de 1% ao mês, devidos a partir do ato ilícito, qual seja a data da celebração do
contrato fraudulento, nos termos do disposto no artigo 398, do CC, e Súmula 54, do
STJ. Os réus também foram condenados no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o banco réu recorreu (fls. 327/343). Alegou que
não houve prova do dano moral. Não houve ato ilícito de sua parte. Não teve intenção
de lesar o direito da apelada, tampouco ofender-lhe a honra. Foram vítimas de fraude
praticada por terceiro. Analisou a documentação apresentada no momento da
contratação. Treina continuamente seus funcionários para que consigam identificar
preventivamente eventuais fraudes na contratação de seus serviços. Trata-se de causa
excludente da responsabilidade. O valor arbitrado a título de indenização por dano
moral foi elevado e merece redução. Constatada a irregularidade na contratação,
descontituiu a dívida e quitou o contrato. Disponibilizou para a compra do veículo o
valor de R$ 24.594,67. Os juros de mora da indenização por dano moral devem incidir a
partir do arbitramento. Não há que se falar em condenação no pagamento de honorários
contratuais. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação. Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado a título
de indenização por dano moral e pelo afastamento da condenação no pagamento de
indenização por dano material. Requereu que constasse expressamente do acórdão a
autorização para a transferência do veículo Ford Fiesta Rocam Hatch - 4P - Completo -
(Pulse/Class/Perfor.)
1.0
8v(Flex)

2012,
Placa
FFP2809,
Chassi
9BFZF55A6D8400274 e Renavam 488237343, objeto do contrato no 083820475, para o
seu nome.
Em sua resposta (fls. 352/365), a apelada basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido, com a observação de que não se opunha à
transferência do veículo.
A apelada se opôs ao julgamento em sessão virtual (fls. 370).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor, há muito aplicável às instituições financeiras por força da Súmula no 297
do STJ1. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é objetiva, nos
termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida nas hipóteses
previstas no § 3o:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Pois bem.
Apesar de certa discussão no início, pacificou-se o entendimento
de que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade deve equiparar-se ao caso
fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado e que não se liga à
atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, trata-se de caso fortuito interno, o
qual decorre do risco do negócio desempenhado pela instituição financeira.
Sobre o tema, foi publicada a Súmula no 479 do STJ de seguinte
redação:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Quanto ao mais, para se isentar da responsabilidade, cumpria ao
apelante demonstrar que a apelada, de alguma forma, contribuiu para a falsificação da
assinatura lançada no contrato ônus do qual não se desincumbiu. Em verdade, o banco
apelante alegou, na contestação, que foram verificadas “irregularidades na
formalização do contrato entre o Banco e a parte autora, momento em que tratou o réu
1 A redação da Súmula n. 297 do STJ é a seguinte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
de desconstituir a dívida, mesmo tendo arcado com todo o prejuízo, cancelando o
contrato. O contrato objeto desta lide encontra-se quitado desde 19/12/2017” (fls. 110).
A alegação de que também foi vítima não socorre o apelante.
Trata-se de fortuno interno, inerente à sua atividade. Só por isso, já responderia pelos
danos causados à apelada. De resto, contrariamente ao afirmado, a análise dos autos não
faz ver a adoção de cautelas por parte dos prepostos do apelante. Em verdade, se os seus
funcionários realmente fossem devidamente treinados conforme alegado, desconfiariam
da assinatura aposta no contrato “Ana Carolina” (fls. 42). Também exigiriam a
apresentação de documentos da contratante no momento da contratação, bem como
providenciariam cópias de tais documentos o que aparentemente não fizeram, posto
que nenhum documento foi juntado aos autos.
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade do
apelante no caso vertente, sendo impositiva a declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes, bem como do débito propriamente dito, no que concerne à
apelada.
O dano moral se patenteou. O simples fato de a apelada ser
indevidamente responsabilizada por empréstimo indevido feito por golpistas traz-lhe
inegável prejuízo de imagem e aflição pessoal, sendo razão suficiente para dar ensejo ao
surgimento de danos morais.
A hipótese dos autos não se caracterizou como mero
aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pelo homem médio como decorrência
dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a falha na prestação de serviços, nos
moldes havidos no caso dos autos, implica constrangimento à esfera moral do
consumidor.
Decorre da singela observação da realidade, a percepção da
perturbação indevida que os serviços deficientemente prestados pelas instituições
financeiras causam aos clientes.
A apelada sofreu mais que mero dissabor. Foi surpreendida com a
existência de contrato de financiamento inadvertidamente feito em seu nome. Tentou
resolver a pendência administrativamente e não obteve êxito, tendo de se socorrer do
Poder Judiciário. A apelada recebeu notificação de instauração de procedimento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
administrativo para suspensão do direito de dirigir, em 23/09/2018, em razão das multas
do veículo financiado em seu nome (fls. 225). A sua habilitação foi suspensa por sete
meses em razão das multas do referido veículo acumuladas em sua Carteira Nacional de
Habilitação (fls. 291). A apelada demonstrou os gastos com Uber em razão da
suspensão de sua habilitação (fls. 246/263). O Detran somente excluiu a pontuação do
prontuário da condutora, em cumprimento à determinação judicial, em 04/02/2019 (fls.
292). A apelada demonstrou que trabalha em São José dos Campos, Jacareí e São Paulo,
pelo que não poderia ter a sua habilitação suspensa (fls. 264/266).
Por todos estes fatos não há como se negar os sentimentos de
angústia, impotência e desrespeito sofridos pela apelada. Houve assim violação à paz de
espírito do apelante bem da personalidade.
Também houve enorme perda de tempo da apelada para resolver
o problema criado pela deficiente atuação do apelante. Pacífico o entendimento no STJ
no sentido de que o desvio produtivo do consumidor tem potencial para fazer surgir
dano de ordem moral. É o que se deu no caso dos autos.
Presentes o dano moral e a responsabilidade do apelante e da
empresa ré, de forma solidária, passa-se à análise do quantum fixado pelo i. magistrado
de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se consubstancia
em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização proveniente de dano
moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser prudentemente arbitrado,
conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja nem exorbitante, dando
margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem demasiadamente irrisório e
insignificante diante da capacidade econômica do demandado, de maneira a não lhe
impingir a devida desmotivação em voltar a praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado de
tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor estipulado (R$
10.000,00 dez mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos
trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. Particularmente no caso dos autos, a
apelada demonstrou todos os transtornos que sofreu em razão do financiamento
indevido. Relembre-se que a despeito de o apelante ter quitado o contrato, a apelada
continuou a receber cobranças indevidas. Ainda, a apelada teve a habilitação suspensa
em razão das diversas multas do referido veículo, o que prejudicou sobremaneira os seus
necessários deslocamentos profissionais para São José dos Campos, Jacareí e São Paulo
(fls. 264/266). Tudo isso justifica a manutenção do valor arbitrado que foi estipulado até
com parcimônia.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a instituição financeira a tomar
mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por
alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
O apelante também se insurgiu quanto ao termo inicial de
incidência dos juros de mora como relatado, a partir da data do evento danoso. O
apelante pretende que a incidência se dê a partir da data do arbitramento.
Sem razão.
Os juros de mora incidirão sobre a indenização por dano moral no
importe de 1% ao mês, contados de forma simples, a partir do evento danoso, porque a
hipótese é de responsabilidade extracontratual. Aplica-se ao caso a Súmula no 54 do
STJ, cuja redação é a seguinte: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”.
Agora, a parte provida do recurso.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, a
contratação de advogado não traduz dano material.
Nesse sentido, quando do julgamento do AgRg no REsp 516.277-
SP (4a Turma, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. em j. 26.08.14) assentou-se a orientação
pacífica da “segunda Seção do STJ no sentido de que a contratação de advogados para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia constituir em dano
material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça”.
Em outro precedente da 4a Turma do STJ, por ocasião do
julgamento do AgRg no AREsp 477.296-RS (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
16.12.14) fez-se remissão ao voto-vista da Min. Nancy Andrighi no AREsp 1.155.527-
MG, relatado pelo Min. Sidnei Beneti e julgado pela Segunda Seção, j. 13.06.12, Dje
28.06.12, no qual, modificando-se posicionamento anterior, deixou-se claro que a
expressão honorários de advogado usada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de
2002 “deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à
atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de
ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários
sucumbenciais”.
Ainda, a 3a Turma do Sodalício, ao julgar o AgRg no AgRg no
REsp 1.478.820-SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 12.04.16) reiterou:
“Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si
só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão
questionada judicialmente. A Atuação judicial na defesa de interesses das partes é
inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla
defesa e o amplo acesso à Justiça”.
A sedimentação do entendimento foi sintetizada na decisão
monocrática da Min. Maria Isabel Gallotti (REsp 1.460.151-SP, DJe de 04.05.17), ao
assentar com clareza: “Com efeito, já decidiu esta Corte que os honorários de
advogado contratuais para fins de ajuizamento ou defesa de ação judicial não são
ressarcíveis”.
Em outras palavras, a remuneração do procurador da parte será
aquela arbitrada pelo juiz a título de sucumbência nas fases do processo.
Consequentemente, não vinga o pleito de indenização por danos
materiais correspondente à quantia desembolsada pela apelada para a contratação de
advogado R$ 8.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
O apelante também requereu que constasse expressamente no
acórdão que o veículo, FORD FIESTA ROCAM HATCH - 4P - Completo -
(Pulse/Class/Perfor.)
1.0
8v(Flex)
-
2012,
Placa
FFP2809,
Chassi
9BFZF55A6D8400274 e Renavam 488237343, objeto do contrato no 083820475, seja
transferido para a propriedade dele.
A apelada concordou com o pedido para evitar maior prejuízo ao
seu nome (fls. 365).
Restou determinado na r. sentença o cancelamento do registro do
veículo objeto da demanda com relação à apelada. O Detran, em resposta ao ofício
judicial, informou que para realizar a transferência compulsória do registro do veículo
são necessários os dados do comprador/novo proprietário (endereço completo e
CPF/CNPJ) (fls. 314).
Assim, reconhecida a fraude na contratação do veículo, bem
como que o banco disponibilizou o valor de R$ 24.594,67 na operação, com base no
exercício do poder geral de cautela e com o escopo de efetivamente resolver o problema
da apelada, maior prejudicada com a pendência, determina-se que o veículo Ford Fiesta
Rocam Hatch - 4P - Completo - (Pulse/Class/Perfor.) 1.0 8v(Flex) - 2012, Placa
FFP2809, Chassi 9BFZF55A6D8400274 e Renavam 488237343, objeto do contrato no
083820475 seja transferido para o nome do apelante Banco Pan S/A, CNPJ no
59.285.411/0001-13, sediada na Av. Paulista, no 1.374, 12o andar, Bela Vista, São
Paulo/SP, CEP no 01.310-100. Considerado que houve informação do apelante que já se
deu a quitação do financiamento, ficam expressamente ressalvados eventuais direitos de
terceiro de boa-fé pertinentes ao veículo.
A suma.
A tutela inicialmente concedida é tornada definitiva para o fim de
ser declarada a inexistência de relação jurídica e do débito, determinada a expedição de
ofício ao DETRAN e SEFAZ para cancelamento do registro do veículo objeto da
demanda com relação à apelada. O apelante deve abster-se de promover a cobrança ou
emitir boleto em nome da apelada. Se o fizer, poderá incorrer na prática de novo ato
danoso. Fica mantida a condenação solidária do apelante e da empresa ré no pagamento
do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido da

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
12
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
correção monetária contada da data da sentença e de juros de mora de 1% ao mês,
calculados de forma simples a contar do evento danoso. A indenização por dano
material referente à contratação de advogado não é considerada devida, pelo que não
persiste a r. sentença no ponto. O veículo Ford Fiesta Rocam Hatch - 4P - Completo -
(Pulse/Class/Perfor.)
1.0
8v(Flex)
-

2012,
Placa
FFP2809,
Chassi
9BFZF55A6D8400274 e Renavam 488237343 deve ser transferido para o nome do
banco apelante, expedindo-se ofício para tanto. Ficam ressalvados os direitos de terceiro
de boa-fé, consoante acima explicitado.
O resultado do provimento parcial do apelo leva à parcial
procedência da ação.
Houve sucumbência recíproca. A compensação dos honorários
advocatícios é vedada, nos termos do art. 85, § 14 do CPC: “Os honorários constituem
direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
Considera-se o proveito econômico obtido pelo apelante a parte
decotada da condenação pertinente ao dano material, no valor de R$ 8.000,00. Nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos honorários advocatícios
devidos ao patrono do apelante em 12% do proveito econômico obtido, devidamente
corrigido.
Por outro lado, o proveito econômico obtido pela apelada diz
respeito à condenação no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. Há também o proveito não estimável, pertinente ao reconhecimento de que a
apelada nunca foi a proprietária do veículo. Por conta disso, nos termos do artigo 85, §§
2o e 11 do CPC, fixa-se o percentual dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
apelada em 20% do proveito econômico obtido, igualmente corrigido. A fixação no
máximo se dá com o escopo de também se computar, para o cálculo da verba, o proveito
econômico inestimável referido que a apelada teve.
As quantias ora fixadas são adequadas para remunerar os
advogados das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Considerada a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
13
Apelação Cível no 1022067-30.2018.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 25397
proporção da sucumbência de lado a lado, o apelante e a corré arcam com dois terços
das custas processuais. A apelada, com o remanescente.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso, com
observação e determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator